Tribunal: TJES
Processo: 5033678-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE CRÉDITOS DE ICMS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LC 204/2023 E À ADC 49 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo. A impetrante buscava afastar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme previsto no Convênio CONFAZ nº 178/2023 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 5.590-R/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta natureza facultativa da transferência de créditos de ICMS, com base na Lei Complementar nº 204/2023 e na ADC 49 do STF; e (ii) à alegação de que o estorno de créditos exigido pela legislação do Estado de destino violaria o princípio da não-cumulatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a interpretação da ADC 49 do STF, da LC 204/2023 e do Convênio CONFAZ nº 178/2023, concluindo que a regulamentação estadual da transferência de créditos de ICMS é válida e compatível com a jurisprudência do STF, não havendo omissão quanto ao ponto.

4. A decisão embargada também examinou a alegação de prejuízo oriundo de estorno de créditos no Estado de Minas Gerais, consignando que tal situação decorre de regime tributário local e não configura ilegalidade ou omissão da norma capixaba.

5. A fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento numérico de dispositivos legais.

6. Conforme a jurisprudência do STJ, não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que as questões jurídicas relevantes tenham sido decididas de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção específica a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A regulamentação estadual que impõe a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular é compatível com a ADC 49 do STF e a LC 204/2023, desde que respeitados os limites constitucionais e a jurisprudência consolidada.

3. O estorno de créditos na unidade federativa de destino, por força de regime tributário local, não configura omissão ou ilegalidade da norma estadual de origem e não enseja a concessão de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; LC nº 204/2023; Constituição Federal, art. 155, § 2º, XII, i.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033678-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE CRÉDITOS DE ICMS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LC 204/2023 E À ADC 49 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo. A impetrante buscava afastar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme previsto no Convênio CONFAZ nº 178/2023 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 5.590-R/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta natureza facultativa da transferência de créditos de ICMS, com base na Lei Complementar nº 204/2023 e na ADC 49 do STF; e (ii) à alegação de que o estorno de créditos exigido pela legislação do Estado de destino violaria o princípio da não-cumulatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a interpretação da ADC 49 do STF, da LC 204/2023 e do Convênio CONFAZ nº 178/2023, concluindo que a regulamentação estadual da transferência de créditos de ICMS é válida e compatível com a jurisprudência do STF, não havendo omissão quanto ao ponto.

4. A decisão embargada também examinou a alegação de prejuízo oriundo de estorno de créditos no Estado de Minas Gerais, consignando que tal situação decorre de regime tributário local e não configura ilegalidade ou omissão da norma capixaba.

5. A fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento numérico de dispositivos legais.

6. Conforme a jurisprudência do STJ, não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que as questões jurídicas relevantes tenham sido decididas de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção específica a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A regulamentação estadual que impõe a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular é compatível com a ADC 49 do STF e a LC 204/2023, desde que respeitados os limites constitucionais e a jurisprudência consolidada.

3. O estorno de créditos na unidade federativa de destino, por força de regime tributário local, não configura omissão ou ilegalidade da norma estadual de origem e não enseja a concessão de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; LC nº 204/2023; Constituição Federal, art. 155, § 2º, XII, i.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.
, contra o v. acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a Lei Complementar n.º 204/2023 e a ADC 49 do STF, as quais, segundo defende, tornariam a transferência de créditos uma faculdade do contribuinte, e não uma obrigação. Argumenta, ainda, que a decisão ignorou o ônus tributário gerado pelo estorno de créditos exigido pela legislação do Estado de Minas Gerais (destino), violando o princípio da não-cumulatividade. Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões ou para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a Embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa e que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.
, contra o v. acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a Lei Complementar n.º 204/2023 e a ADC 49 do STF, as quais, segundo defende, tornariam a transferência de créditos uma faculdade do contribuinte, e não uma obrigação. Argumenta, ainda, que a decisão ignorou o ônus tributário gerado pelo estorno de créditos exigido pela legislação do Estado de Minas Gerais (destino), violando o princípio da não-cumulatividade. Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões ou para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a Embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa e que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CRÉDITO DE ICMS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 178/2023. DECRETO ESTADUAL Nº 5.590-R/2024. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, visando à reforma de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança preventivo ajuizado contra o SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, denegou a segurança pleiteada. A impetrante busca afastar a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, imposta pelo Convênio CONFAZ nº 178/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.590-R/2024, bem como garantir o direito à recuperação dos créditos eventualmente transferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de transferência obrigatória de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, nos termos do Convênio CONFAZ nº 178/2023 e da legislação estadual, viola as decisões do STF na ADC 49 e no Tema 1.099; (ii) estabelecer se há direito à restituição ou compensação de créditos de ICMS estornados na unidade federativa de destino, em decorrência de tratamento tributário local.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 49 e no Tema 1.099, reconhece a inexistência de incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas admite que os Estados regulamentem a transferência de créditos decorrentes dessas operações.
4. A modulação dos efeitos da ADC 49 determinou a eficácia da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, autorizando os Estados a disciplinarem a forma de transferência dos créditos, sem conferir ao contribuinte o direito de dispor livremente sobre esses valores.
5. O Convênio CONFAZ nº 178/2023 e sua regulamentação estadual (Decreto nº 5.590-R/2024) não instituem fato gerador de ICMS, mas tratam apenas da operacionalização da transferência de créditos, em consonância com as decisões do STF.
6. A Lei Complementar nº 204/2023 assegura o direito à transferência dos créditos, mas não impede que os Estados estabeleçam limites e condições procedimentais para sua realização, o que afasta a alegação de ilegalidade das normas estaduais impugnadas.
7. O estorno de créditos na unidade federativa de destino (Minas Gerais) decorre de regime tributário próprio daquela UF, não constituindo ilegalidade imputável à regulamentação do Estado do Espírito Santo.
8. A parte impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, violação à legislação vigente ou às decisões vinculantes do STF, tampouco prejuízo concreto derivado da norma estadual questionada, razão pela qual não se reconhece o direito líquido e certo invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A regulamentação estadual que impõe a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é compatível com a decisão do STF na ADC 49 e com o Tema 1.099.
2. A existência de estorno de créditos na unidade federativa de destino, por força de regime tributário local, não invalida a legalidade da norma estadual de origem.
3. A transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos da mesma empresa, embora garantida, pode ser submetida a condições regulamentares fixadas pelos Estados.

No caso em tela, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à faculdade de transferência de créditos prevista na Lei Complementar n.º 204/2023 e na ADC 49. Todavia, uma simples leitura do voto condutor revela que a matéria foi expressamente enfrentada.

O acórdão foi claro ao consignar que, embora a legislação complementar assegure a manutenção do crédito, ela
não concedeu ao contribuinte o direito irrestrito de dispor livremente desses créditos
. A decisão fundamentou que a LC 204/2023 estabeleceu normas gerais, cuja operacionalização foi regulamentada pelos Estados através do Convênio ICMS 178/2023 e do Decreto Estadual n.º 5.590-R/2024, normas estas consideradas válidas e em consonância com a jurisprudência do STF.

Quanto à alegação de "ônus tributário" decorrente do estorno de créditos na filial de Minas Gerais, o julgado também não foi omisso. Restou expressamente decidido que tal situação é consequência do regime tributário específico daquele ente federativo e não uma ilegalidade da legislação capixaba. O voto pontuou que o direito de transferência não obriga a unidade federada de destino a aceitá-los de forma irrestrita se houver regimes especiais locais que determinem o contrário.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar